Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002782-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), LUCIANO PEREIRA DA COSTA - CPF: 023.061.951-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI - CPF: 715.268.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

– ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

–

MULTA

–

NATUREZA INIBITÓRIA DAS

ASTREINTES

–

INÉRCIA DO EXECUTADO EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO OU APRESENTAR JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O ATRASO – EXCLUSÃO DAS ASTREINTES INDEVIDA – VALOR FIXADO ATENDE À PROPORCIONALIDADE E

RAZOABILIDADE

–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As astreintes ostentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando seu descumprimento.

Verificada a inércia do executado em comprovar, por mais de um ano, o cumprimento da obrigação ou, ainda, apresentar justificativa plausível para seu descumprimento, não há como acolher o pedido de exclusão e, ainda, de redução das astreintes, porque fixadas em patamar razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto

pelo

Instituto Nacional do Seguro Social

–

INSS
–
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, na Exceção de Pré-Executividade, arguida pelo Recorrente, fixou a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do atraso na implantação do benefício de Aposentadoria por Invalidez, bem como determinou a penhora do crédito (id. 71796507).

Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada,

porque a parte autora, Agravada, não sofreu qualquer prejuízo pelo atraso na implementação do benefício previdenciário.

Salienta que o atraso na implantação decorreu da falta de servidores para atendimento da demanda, no prazo assinalado pelo Juízo, e não por ato deliberado ou resistência da autarquia previdenciária em cumprir a ordem judicial.

Discorre sobre a necessidade de exclusão da multa ou sua redução.

Aduz, ainda, que os débitos da Fazenda Pública devem ser pagos, em regra, pela expedição de precatório.

Por isso, requer o provimento do recurso para excluir a multa e afastar a penhora. Se esse não for o entendimento, que multa seja fixada no valor máximo de 1/10 do valor retroativo, referente à obrigação principal,
art. 5
o
, XXII, da CRF/1988 e o art. 884, do CC.
(id. 118666466).

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 121358966).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 124477154).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela sua não intervenção no feito (id 130471655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social

–

INSS

–
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, na Exceção de Pré-Executividade, arguida pelo Recorrente, fixou a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do atraso na implantação do benefício da Aposentadoria por Invalidez, bem como determinou a penhora do crédito (id. 71796507).

Cinge-se a controvérsia em saber se é, ou não, o caso de exclusão, ou redução, da multa (astreinte) aplicada ao Instituto Nacional de Seguro Social, Recorrente, pelo atraso na implantação do Benefício da Aposentadoria, concedida ao Recorrido, por decisão judicial.

Da minudente análise dos autos, observa-se que o Agravante demorou para cumprir a ordem judicial, que determinou a implantação da aposentadoria por invalidez ao Agravado.

De fato, a prova revela que o atraso na implantação do benefício concedido ao Agravado ultrapassou um ano, embora o Agravante alegue, de forma genérica, a falta de servidores no atendimento das demandas judiciais e, ainda, que não houve prejuízo ao segurado, Agravado, já que o auxílio-doença foi pago em tal período.

Não há como isentar o Recorrente do pagamento da multa aplicada, porquanto se daria azo ao incentivo ao descumprimento das ordens judiciais. As astreintes ostentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe fora imposta e tem a finalidade de conferir efetividade à obrigação, desestimulando seu descumprimento.

Se não bastasse isso, na decisão recorrida o Magistrado singular reajusta, ou melhor, reduz, a multa para o valor, aqui, impugnado, de
R$ 20.000,00, (vinte mil reais), o que se mostra bastante razoável e proporcional, já que, antes, ultrapassava o importe de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), como segue:

“(...) Da análise dos cálculos apresentados pelo exequente, imprescindível se faz, reconhecer que a astreintes fixadas se tornou excessiva, causando desvio de finalidade e enriquecimento sem causa do exequente.

Quanto à justificativa do ente para retirada da multa, entendo que até pode ser levada em consideração para reajustá-la, mas não para isentá-la do seu pagamento, caso contrário, estaria este Juízo incentivando-a a descumprir ordens judiciais.

Pude verificar que a multa, ultrapassa o importe de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), tornou-se excessiva, o que poderá causar o enriquecimento ilícito do exequente.

Deste modo, conforme me autoriza o artigo 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, entendo plausível o reajuste e a fixação da astreinte em R$20.000,00 (vinte mil reais), quantia que deverá ser atualizada monetariamente a partir de sua fixação (data desta decisão), aplicando-se o IPCA-E, e incidir juros moratórios com o índice da poupança desde o primeiro dia de descumprimento da medida
.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado em Id. 53365994, às fls. 378/388, reconhecendo o excesso da multa, reduzindo a astreinte fixada para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

Assim, tendo em vista que somente expediu-se RPV sobre o valor principal e sobre os honorários sucumbenciais, proceda-se com a expedição da RPV e/ou Precatório devido com relação a astreinte supracitada, com fulcro no artigo 535, §3o, inciso I e II, do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra.(...)”

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO

DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATRASO

NO

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

NATUREZA

INIBITÓRIA

DAS

ASTREINTES.

INÉRCIA

DO

EXECUTADO

EM

CUMPRIR

A

OBRIGAÇÃO

OU APRESENTAR

JUSTIFICATIVA

PLAUSÍVEL

PARA

O

ATRASO.

REDUÇÃO,

OU

EXCLUSÃO,

DAS

ASTREINTES

INDEVIDA.

PROPORCIONALIDADE

E

NATUREZA

ALIMENTAR

DA

OBRIGAÇÃO

EM

EXECUÇÃO.

DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação genérica e desprovida de prova de que o atraso na implantação do benefício previdenciário não decorreu de ato deliberado ou resistência da Autarquia, mas da falta de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado pelo Juízo, não justifica o atraso de quase um ano no cumprimento da obrigação em execução. 2. As astreintes ostentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. 3. Verificada a inércia do executado em comprovar, por quase um ano, o cumprimento da obrigação ou, ainda, apresentar justificativa plausível para o descumprimento, não há como acolher o pedido de exclusão ou redução das astreintes. 4. Inviável a pretensão de exclusão ou redução das astreintes, porque fixadas em patamar adequado, sobretudo considerando que a obrigação consiste no pagamento de benefício previdenciário, de natureza alimentar, destinado ao sustento do exequente durante o período em que esteve incapacitado para o trabalho. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJDFT, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Câmara Cível, Processo: 07108844620218070000. Data de julgamento 07/07/2021, data de publicação 27/07/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO

O

RECURSO, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social. – INSS

–,

e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022